Tribunal: TJBA
Processo: 8043255-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043255-14.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSANIA SANTOS SILVA Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO, LUDIMILA SEARA BISPO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, decorrentes de uma suposta interrupção do serviço de abastecimento de água em sua residência desde outubro de 2019, que teria sido originada por uma série de falhas da concessionária, incluindo erro no cadastro de hidrômetro e posterior cancelamento de sua matrícula. A decisão de primeiro grau considerou que a concessionária comprovou a regularidade e continuidade do serviço, afastando a pretensão autoral. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas submetidas a este Tribunal são: a) A ocorrência de coisa julgada em relação a demandas anteriores ajuizadas perante os Juizados Especiais. b) A existência de falha na prestação do serviço por parte da concessionária, especificamente quanto à alegada interrupção contínua e prolongada do fornecimento de água. c) A valoração do conjunto probatório para aferir a responsabilidade civil da concessionária. d) O cabimento de indenização por danos morais em decorrência dos fatos narrados. e) A configuração de litigância de má-fé por parte da Apelante. III. Razões de decidir 3. A preliminar de coisa julgada, arguida pela Apelada, foi corretamente afastada pelo juízo de origem. A extinção de processo anterior sem resolução de mérito, como ocorrido na segunda ação perante os Juizados Especiais, resulta em coisa julgada meramente formal, que não impede a propositura de nova demanda, especialmente quando a causa de pedir se refere a uma situação de trato sucessivo, como a alegada interrupção contínua de serviço essencial. 4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o artigo 14 do referido diploma, respondendo, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços. Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada caso se comprove a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 5. No caso em tela, apesar da inversão do ônus da prova em favor da consumidora (Apelante), a concessionária (Apelada) logrou êxito em demonstrar a regularidade do serviço, apresentando histórico de consumo detalhado para a matrícula da Apelante nos anos subsequentes à suposta interrupção, bem como relatório de ordem de serviço que, ao cumprir a liminar de restabelecimento, atestou que a ligação de água já se encontrava ativa. A Apelante, por sua vez, não produziu prova mínima constitutiva de seu direito, deixando de apresentar evidências concretas da alegada interrupção prolongada do serviço. 6. A ausência de comprovação do ato ilícito principal, qual seja, a falha na prestação do serviço por interrupção indevida, acarreta a improcedência do pedido de obrigação de fazer para reinstalação do hidrômetro e, por consequência lógica, afasta o dever de indenizar, dada a inexistência de nexo de causalidade entre qualquer conduta da Apelada e o dano moral alegado. 7. A conduta da Apelante, ao ajuizar a terceira demanda sobre fatos substancialmente já discutidos e, sobretudo, ao afirmar falsamente a interrupção de um serviço essencial para obter medida liminar, quando as provas indicam que o serviço estava ativo, configura alteração da verdade dos fatos e uso do processo para conseguir objetivo ilegal, enquadrando-se nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência. Condenação da Apelante, de ofício, por litigância de má-fé. Tese de Julgamento: "1. A extinção de processo anterior sem resolução do mérito por reconhecimento de coisa julgada, em sede de Juizados Especiais, não impede a propositura de nova ação sobre a mesma matéria, pois configura-se apenas a coisa julgada formal. 2. Em ações que discutem a falha na prestação de serviço de abastecimento de água, ainda que aplicável a inversão do ônus da prova, a pretensão autoral deve ser julgada improcedente quando a concessionária demonstra, por meio de histórico de consumo e relatórios de serviço, a regularidade e continuidade do fornecimento, e a parte consumidora não apresenta provas mínimas de suas alegações. 3. A alteração da verdade dos fatos e a utilização do processo para obter objetivo ilegal, como a obtenção de liminar com base em alegação de interrupção de serviço comprovadamente inexistente, configura litigância de má-fé, sujeitando a parte às sanções previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil." REFERÊNCIAS JURÍDICAS: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 3º, 6º, VIII, e 14. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), arts. 80, 81, 373, I e II, 485, V, e 1.009 a 1.014. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8043255-14.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante ROSANIA SANTOS SILVA e como Apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e, de ofício, CONDENAR a Apelante por litigância de má-fé, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado digitalmente PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA